Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ILÍCITOS CONTINUADOS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA CESSÃO DAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a prescrição parcial da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução do mérito quanto a tais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em aferir a contagem do prazo prescricional incidente sobre os atos lesivos imputados à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No direito civil brasileiro, a pretensão de indenização por dano moral extracontratual sujeita-se em regra a prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, V, do CC). Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, aplica-se em regra a teoria da actio nata, prevista no art. 189 do CC, segundo a qual o marco inicial seria o momento em que o ofendido toma conhecimento inequívoco da lesão ao seu direito
4. Nos casos em que a violação do direito é continuada, é possível conceber um único “direito violado” permanente, cuja lesão é contínua e se protrai no tempo.
4.1. O entendimento predominante do Superior Tribunal é o de que o termo a quo da prescrição conta-se do último ato da conduta continuada. Precedentes.
5. Assim, em caso de lesão continuada (atos reiterados com identidade de objeto e motivação), o prazo prescricional só começa a fluir a partir do último ato lesivo, ressalvada a hipótese em que cada ilícito seja autônomo, ensejando pedidos distintos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 661.692/RJ de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ. Acórdão 1673416 de relatoria designada ao Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1116028 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível do TJDFT.